Tribunal: TJMT
Processo: 1031936-03.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031936-03.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDINETE CRISTINA DE MIRANDA - CPF: 015.488.051-57 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1031936-03.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Recorrente: EDINETE CRISTINA DE MIRANDA

Recorrida: NU PAGAMENTOS S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 a 30/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou o projeto de sentença de juíza leiga e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando ainda a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da legitimidade do débito pela reclamada; (ii) estabelecer se as provas apresentadas, incluindo telas sistêmicas, são aptas a comprovar a relação jurídica; (iii) determinar a existência ou não de dano moral decorrente da inscrição em órgão de proteção ao crédito; (iv) verificar a caracterização da litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser mantida, ante a ausência de elementos que infirmem a condição de hipossuficiência da recorrente.

A relação jurídica entre as partes é incontroversa, estando a legitimidade do débito comprovada mediante documentos pessoais, telas sistêmicas, faturas e comprovante de envio do cartão de crédito, não impugnados especificamente pela recorrente, conforme a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A inscrição do nome da recorrente em órgão de proteção ao crédito decorre do exercício regular de direito, diante do inadimplemento da obrigação, não configurando ilícito indenizável.

À parte autora incumbia o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Configurada a tentativa de alteração da verdade dos fatos, correta a condenação da recorrente por litigância de má-fé, com base nos artigos 80, II, e 81 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da relação jurídica e da legitimidade do débito mediante documentos pessoais, telas sistêmicas e comprovante de envio de cartão de crédito afasta a alegação de inexistência de obrigação.

A inscrição em órgão de proteção ao crédito fundada em débito legítimo constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

A tentativa de modificação da verdade dos fatos autoriza a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: arts. 80, II, 81, 98, §3o, e 373, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 265793762, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil, c/c o art. 55, caput e parágrafo único, da Lei n.o 9.099/95, e do Enunciado 136 do FONAJE.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Ausência de comprovação da legitimidade do débito;

2.

Telas sistêmicas – provas unilaterais;

3.

Ocorrência de danos morais;

4.

Afastamento da multa por litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 265793765 não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 265792841, verifica-se que a parte autora teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 55,24 (cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), o qual afirma desconhecer.

Informa que mantém conta junto à reclamada, no entanto, alega não ter contratado empréstimos, tampouco recebido cartão de crédito que pudesse legitimar o referido débito.

A demandada, por sua vez, sustenta que o débito decorre do inadimplemento de faturas de cartão de crédito. Ainda, anexou aos autos documento pessoal (RG) e selfie da autora, telas sistêmicas e faturas, além do comprovante de envio do cartão de crédito (ID 265793751), o qual não foi impugnado de forma específica pela reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos, os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito. (TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que a autora possui relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que, evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

Logo, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MMa Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95, ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025